Tribunal: TRF3
Processo: 5000939-92.2022.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
64/549)

5000939-92.2022.4.03.6113

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000939-92.2022.4.03.6113

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: EDMAR ANTONIO DA COSTA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS DA ROCHA OLIVEIRA - SP201448-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, EDMAR ANTONIO DA COSTA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS DA ROCHA OLIVEIRA - SP201448-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, alegando omissão no julgado quanto à aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025, especialmente no tocante aos critérios de atualização monetária e juros sobre os débitos da Fazenda Pública.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter analisado expressamente os efeitos da Emenda Constitucional no 136/2025 sobre os critérios de correção monetária e juros aplicáveis à condenação da Fazenda Pública.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e expressa sobre os critérios de atualização dos valores devidos, determinando a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da execução.

A Emenda Constitucional no 136/2025 versa sobre a atualização de valores dos requisitórios, matéria de competência administrativa da Presidência do Tribunal Regional Federal, não se aplicando à fase de apuração das parcelas vencidas no juízo de execução.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado ou à introdução de efeitos modificativos sob pretexto de sanar omissão inexistente.

Para fins de prequestionamento, não se exige a menção literal aos dispositivos legais invocados, desde que a questão tenha sido suficientemente enfrentada e decidida no acórdão.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão define expressamente os critérios de correção monetária e juros com base no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

A Emenda Constitucional no 136/2025 aplica-se exclusivamente à atualização dos valores dos requisitórios, não incidindo sobre a apuração de parcelas vencidas na fase de execução.

Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou promover inovação recursal sob o pretexto de omissão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 100; EC no 136/2025, art. 3o; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei no 8.213/91, art. 41-A.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000939-92.2022.4.03.6113

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: EDMAR ANTONIO DA COSTA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS DA ROCHA OLIVEIRA - SP201448-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS DA ROCHA OLIVEIRA - SP201448-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, EDMAR ANTONIO DA COSTA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face de acórdão proferido em sede de apelação, no qual restou parcialmente provido o recurso da parte autora e desprovido o recurso da autarquia previdenciária, com a consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição e definição dos consectários legais.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto à definição dos critérios de correção monetária e juros de mora após a superveniência da Emenda Constitucional no 136/2025. Alega que o acórdão teria mantido a aplicação da Taxa Selic como índice único, nos termos da EC no 113/2021, sem enfrentar a alteração normativa posterior, que, segundo defende, afastaria a incidência da Selic no período anterior à expedição do precatório. Requer, assim, o suprimento da omissão apontada, com a aplicação de novos critérios: correção monetária pelo INPC (ou IPCA-E, conforme a natureza do benefício) e juros de mora pela taxa legal correspondente à Selic deduzida do índice de correção, com fundamento nos arts. 389 e 406 do Código Civil, art. 41-A da Lei no 8.213/91 e art. 3o da EC no 136/2025.

Em contrarrazões, a parte embargada sustenta a inexistência de qualquer vício no acórdão, afirmando que a decisão foi expressa ao fixar os critérios de atualização monetária e juros de mora, determinando a aplicação da Taxa Selic a partir da EC no 113/2021. Aduz que a pretensão do INSS não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, porquanto visa à rediscussão do mérito da decisão. Defende, ainda, que a EC no 136/2025 possui incidência restrita à fase de requisição de pagamento (precatórios/RPV), não afastando a aplicação da Selic no período anterior, razão pela qual deve ser mantido integralmente o julgado.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O embargante apontou omissão no julgado, sob o argumento de que não teria havido manifestação expressa quanto à aplicação do artigo 3o da Emenda Constitucional no 136/25, bem como dos artigos 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, e do artigo 41-A da Lei no 8.213/91, no tocante aos critérios de juros e correção monetária aplicáveis à Fazenda Pública.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, a decisão embargada enfrentou de forma clara, fundamentada e coerente a matéria relativa aos consectários legais da condenação, tendo determinado expressamente a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, nos seguintes termos:

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, revendo posicionamento adotado anteriormente, devem ser aplicados os índices e critérios adotados pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, vigente na data da execução.

Vale ressaltar que o referido manual foi instituído pelo Conselho da Justiça Federal com o objetivo de unificar os critérios de cálculo a serem aplicados a todos os processos sob sua jurisdição, na fase de execução, e seus parâmetros são estabelecidos com base na legislação vigente e na jurisprudência dominante, por meio de Resolução, devendo ser observado, sem ofensa à coisa julgada, a versão mais atualizada do manual".

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Por fim, esclareço que a Emenda Constitucional no 136/2025 incide exclusivamente sobre a atualização dos valores dos requisitórios (Provimento no 207/CNJ), matéria inserida na competência administrativa da Presidência do Tribunal Regional Federal, não se aplicando aos cálculos de apuração das parcelas vencidas, os quais se inserem na esfera de atribuição do juízo de execução.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Por fim, ressalto que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento das questões legais e/ou constitucionais, é pacífico o entendimento neste Tribunal de que não é cabível a oposição de embargos de declaração caso não estejam presentes os pressupostos específicos dessa modalidade de integração do julgado (omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material).

Para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados. Contudo, é imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, alegando omissão no julgado quanto à aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025, especialmente no tocante aos critérios de atualização monetária e juros sobre os débitos da Fazenda Pública.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter analisado expressamente os efeitos da Emenda Constitucional no 136/2025 sobre os critérios de correção monetária e juros aplicáveis à condenação da Fazenda Pública.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e expressa sobre os critérios de atualização dos valores devidos, determinando a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da execução.

A Emenda Constitucional no 136/2025 versa sobre a atualização de valores dos requisitórios, matéria de competência administrativa da Presidência do Tribunal Regional Federal, não se aplicando à fase de apuração das parcelas vencidas no juízo de execução.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado ou à introdução de efeitos modificativos sob pretexto de sanar omissão inexistente.

Para fins de prequestionamento, não se exige a menção literal aos dispositivos legais invocados, desde que a questão tenha sido suficientemente enfrentada e decidida no acórdão.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão define expressamente os critérios de correção monetária e juros com base no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

A Emenda Constitucional no 136/2025 aplica-se exclusivamente à atualização dos valores dos requisitórios, não incidindo sobre a apuração de parcelas vencidas na fase de execução.

Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou promover inovação recursal sob o pretexto de omissão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 100; EC no 136/2025, art. 3o; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei no 8.213/91, art. 41-A.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão